Tribunal: TJDFT
Processo: 0712400-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0712400-18.2019.8.07.0018 APELANTE: AGNALDO GOMES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO No ID Num. 24375683, o Distrito Federal requer correção de erro material contido no item 1 da ementa do acórdão no 1322883, “uma vez que ali constou que o pedido inicial fora julgado procedente, quando, na verdade, a sentença fora de improcedência”. A fim de sanar o referido vício, nos termos do art. 494, I, do CPC, promovo a referida correção, passando o item 1 da ementa a constar nos seguintes termos: 1. Apelação interposta em face da sentença pela qual foram julgados improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais deduzidos em desfavor do Distrito Federal. Intime-se. Brasília/DF, 31 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator